Tribunal: STF
Processo: HC 156154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. Penal e Processo Penal. 2. Interceptação telefônica. 3. Legalidade. 4. Prorrogações fundamentadas. 5. Autorização baseada em dados obtidos através de outras interceptações. 6. Ausência de nulidade. 7. Agravo a que se nega provimento.